Tribunal: TJDFT
Processo: 0737503-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE ADOLESCENTE FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL (JUÍZO SUSCITADO).
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição suscitado pela 3a Vara Criminal de Ceilândia-DF contra o 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia-DF, envolvendo crime contra a dignidade sexual de adolescente com 13 anos, fora do contexto doméstico e familiar, sem registro de denúncia recebida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a competência para apurar e julgar o caso cabe à 3a Vara Criminal de Ceilândia ou ao 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher; (ii) analisar a constitucionalidade do art. 2o da Resolução no 1/2024-TJDFT, que restringe a redistribuição de processos envolvendo menores fora do contexto doméstico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei no 13.431/2017 prevê competência transitória para juizados de violência doméstica e familiar, até a criação de varas especializadas, reforçando o princípio da proteção integral.
O art. 2o, I, da Resolução no 1/2024-TJDFT estabelece que crimes fora do contexto doméstico e familiar devem ser julgados pelas varas criminais comuns, exceto nos casos de ações já iniciadas.
Com a instalação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, encerrou-se a competência transitória dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para processar crimes contra crianças e adolescentes.
A competência do TJDFT para organizar sua estrutura judiciária está amparada nos arts. 96, I, “a” e “d”, da Constituição Federal, sendo legítima a delimitação administrativa para adequação à especialização jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente a 3a Vara Criminal de Ceilândia-DF.
Tese de julgamento:
A competência para apuração de crimes contra menores fora do contexto doméstico e familiar recai sobre as varas criminais comuns, salvo disposição específica em norma administrativa.
A Resolução no 1/2024-TJDFT, ao delimitar a redistribuição de processos, não afronta o princípio da proteção integral e observa a autonomia administrativa do tribunal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 96, I, “a” e “d”; Lei no 13.431/2017, art. 23; Resolução no 1/2024-TJDFT, art. 2o; CP, art. 217-A. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4235; STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 26.10.2022; STJ, RMS 22.676/DF.